Tribunal: TJPA
Processo: 0009040-05.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009040-05.2020.8.14.0401

APELANTE: DIEGO NUNES BELEM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGOS 147 C/C 129, §9°, DO CP, FIXANDO-LHE A PENA DE 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). APELANTE PLEITEIA PELO ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – IMPROCEDÊNCIA.
O crime de ameaça restou comprovado através dos relatos da vítima, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando delineada tanto autoria, quanto materialidade do crime de ameaça. Ressalta-se que nos casos de violência em âmbito doméstico, a palavra da vítima adquire especial relevância, por, geralmente, serem crimes cometidos sem a presença de testemunhas.
REDUÇÃO DA PENA BASE – INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal, pois tanto em relação ao delito de ameaça, quanto de lesão corporal, existiram circunstâncias judiciais valoradas negativamente, quais sejam, do crime de ameaça, os antecedentes do apelante, vez que é contumaz na prática delitiva, consoante sentenças referidas pelo magistrado de 1º grau, bem como pelo motivo do crime, já que o cometeu apenas por ter tido um mero desentendimento com a vítima, fixando-lhe para este delito a pena bem próxima ao mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção e em relação ao crime de lesão corporal, restou a pena fixada em 06 (seis) meses de detenção. Assim, a pena encontra-se devidamente fundamentada, necessária e suficiente para prevenção e reprovação delitiva e ainda, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal de Justiça, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável para se justificar a aplicação da pena acima do mínimo estabelecido por lei.
EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS OU SUA REDUÇÃO PARA O VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) – IMPOSSIBILIDADE.
Não existe razão em excluir ou reduzir o valor fixado na sentença condenatória, no valor de R$ 1.000,00, visto que o apelante não comprovou a sua hipossuficiência financeira, razão pela qual o montante fixado, se faz totalmente proporcional ao caso concreto.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DIEGO NUNES BELÉM,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e familiar da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, em síntese, que o ora denunciado, que é dependente químico, no dia 18 de junho de 2020, ameaçou a vítima Josilene Maia Santos de lhe causar um mal injusto e lhe agrediu com socos e chutes.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar Diego Nunes Belém, nas sanções punitivas dos artigos 147 c/c 129, §9°, do CCP, fixando-lhe a pena de 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime aberto e pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando pela absolvição do crime de ameaça. Alternativamente, pela redução da pena base, bem como pela exclusão ou redução dos danos morais, no valor de R$ 50,00 (cinquenta) reais.

O Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso interposto em favor de Diego Nunes Belém.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando pela absolvição do crime de ameaça.

No entanto, o crime de ameaça restou comprovado através dos relatos da vítima, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Josilene Maia Santos, declarou que no dia dos fatos o apelante chegou em casa, umas 10h da manhã, sob efeito de substâncias entorpecentes e álcool, lhe ameaçando e agredindo-a fisicamente. Que o apelante é agressivo quando ingere álcool ou usa drogas.

O apelante Diego Nunes Belém, por sua vez, declarou que por ocasião da ingestão de bebida alcoólica, não se lembra de ter ameaçado a vítima, mas lembra que perdeu o controle de seus atos. Informou que possui 07 (sete) ocorrências de violência doméstica, mas que no final sempre se acerta com a vítima e reatam o relacionamento.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do crime de ameaça, pois é sabido que nos casos de violência em âmbito doméstico, a palavra da vítima adquire especial relevância, por, geralmente, serem crimes cometidos sem a presença de testemunhas, tal como ocorreu no presente caso. Colaciono julgado:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE TEM UMA FILHA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(2020.00613614-82, 212.184, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-21)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

De igual forma, não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal, pois tanto em relação ao delito de ameaça, quanto de lesão corporal, existiram circunstâncias judiciais valoradas negativamente, quais sejam, do crime de ameaça, os antecedentes do apelante, vez que é contumaz na prática delitiva, consoante sentenças referidas pelo magistrado de 1º grau, bem como pelo motivo do crime, já que o cometeu apenas por ter tido um mero desentendimento com a vítima, fixando-lhe para este delito a pena bem próxima ao mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção e em relação ao crime de lesão corporal, restou a pena fixada em 06 (seis) meses de detenção.

Assim, a pena encontra-se devidamente fundamentada, necessária e suficiente para prevenção e reprovação delitiva e ainda, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal de Justiça, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável para se justificar a aplicação da pena acima do mínimo estabelecido por lei.

Requereu ainda a exclusão ou redução dos danos morais, no valor de R$ 50,00 (cinquenta) reais, entretanto, entendo que não há como excluir ou reduzir o valor fixado na sentença condenatória, no valor de R$ 1.000,00, visto que o apelante não comprovou a sua hipossuficiência financeira, razão pela qual o montante fixado, se faz totalmente proporcional ao caso concreto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADORA Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 06/06/2023